Tribunal: CARF
Processo: 10920.723835/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723835/2012-55
ACÓRDÃO
2002-010.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSILDES DE FATIMA IANOVSKI KNOP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
RETIFICAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF 33).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723835/2012-55
2
RELATÓRIO
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.58/60,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2007 a 2010, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 8.382,49 correspondente a imposto (R$ 4.094,83), multa
proporcional (R$ 3.071,12) e juros de mora calculados até 10/2012 (R$ 1.216,54).
O lançamento teve origem na constatação das seguintes irregularidades:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE Redução da base de cálculo do imposto de
renda apurado na Declaração de Ajuste Anual por dedução a título de dependentes, pleiteadas
indevidamente. A contribuinte apresentou documento comprobatório somente do dependente
Afonso Vilmar Knop, sendo que em relação aos demais dependentes informados não apresentou
qualquer documento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO Redução da base de cálculo do
imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual com dedução a título de despesas com
instrução, pleiteadas indevidamente. A contribuinte devidamente intimada não apresentou os
documentos comprobatórios.
Cientificada do lançamento em 23/10/2012 (fl. 73), a contribuinte apresentou sua
impugnação (fl. 76) em 20/11/2012
A 18a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que teria retificado suas declarações e feito pagamentos, pedindo a compensação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão dedução indevida de dependentes e com instrução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723835/2012-55
3
A legislação do imposto de renda não inibe a correção de erros ou as retificações
necessárias, mormente aquelas relacionadas com a definição do conteúdo
material e quantitativo do fato gerador do IRPF e a determinação de sua base de
cálculo.
O preenchimento da Declaração de Ajuste Anual é de única e exclusiva
responsabilidade do próprio declarante, que deve se certificar de que as
informações foram transmitidas na sua boa forma. Cabe ao contribuinte sempre
confirmar os dados transmitidos e, caso verifique irregularidades ou
inconsistências através do extrato de processamento disponível na internet,
retificar tempestivamente sua declaração antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
Assim dispõem o Código Tributário Nacional - CTN e o Decreto 70.235/72 (PAF)
sobre o instituto da denúncia espontânea:
CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” Decreto 70.235/72:
“Art. 7. O procedimento fiscal tem início com: (...)
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (...)” Sobre o mesmo tema, assim dispõe o
artigo 832 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
“Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto.” Em síntese, a responsabilidade
pelas informações contidas na declaração de ajuste anual é do próprio
contribuinte. Ainda que recorra a terceiros para preenchimento da declaração,
cabe ao contribuinte a conferência dos dados nela contidos antes de sua
transmissão.
Se após a entrega da declaração o contribuinte constatar erro no seu
preenchimento, poderá ser entregue declaração retificadora alterando as
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723835/2012-55
4
informações incorretas. No entanto, após o início do procedimento fiscal, a
retificação não é mais possível, sujeitando-se o contribuinte ao lançamento de
ofício.
Ademais, a presente matéria já se encontra consolidada, conforme Súmula CARF 33,
adiante transcrita, de observância obrigatória por se tratar de ato vinculante, por força da Portaria
MF 277/2018.
Súmula CARF 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Finalmente, quanto aos supostos pagamentos realizados eles devem ser objeto de
verificação pela unidade de origem quando da liquidação do crédito.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original